Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. LITISPENDÊNCIA. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE DAS CAUSAS VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com art. 337 do CPC, a litispendência está configurada quando há identidade entre ações em curso. As ações são idênticas quando possuem as mesmas partes, causas de pedir e pedido.
1.1. Em que pese a apelante apresentar, em sede de mandado de segurança, outros fundamentos com o fito de anular o ato administrativo que a inscreveu como inidônea, observa-se que após a prolação de sentença e acórdão desfavoráveis, o corregedor procedeu à inscrição da penalidade por entender que houve a cessação dos efeitos da tutela provisória. Ou seja, não houve nova declaração de inidoneidade, tão somente a repristinação da inscrição, que se encontrava suspensa no curso da referida ação anulatória.
2. Por mais que a apelante se insurja contra o ato administrativo, com argumentos diversos daqueles expendidos na ação anulatória, o ato administrativo da inscrição de inidoneidade é o mesmo, o que demonstra a ocorrência de litispendência.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.